Tribunal: STF
Processo: RHC 59628
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-05
Data de publicação: 1982-03-05

Ementa:
DEBITOS NÃO PAGOS, VALOR DE PENSÃO ALIMENTICIA, NÃO PERDEM, AO LONGO
DO TEMPO, POR FORÇA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
ALIMENTOS, O CARÁTER DA CAUSA DE QUE PROVIERAM. OS EFEITOS,
QUAISQUER QUE SEJAM, TEM O MESMO CARÁTER E A NATUREZA DA RESPECTIVA
CAUSA.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E A QUE SE NEGA
PROVIMENTO, QUANTO AO MAIS.